Tribunal: TJBA
Processo: 0002115-47.2007.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002115-47.2007.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES APELADO: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDO PELO AUTOR. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, § 5º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação, reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão condenatória e manteve a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, afastando a aplicação do art. 921, §5º, CPC. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação em honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) estabelecer se é admissível a inovação recursal em sede de embargos de declaração para afastar a condenação em honorários advocatícios e (ii) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar o princípio da causalidade III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado apreciou integralmente a controvérsia devolvida na apelação, limitando-se ao argumento deduzido pelo apelante quanto à aplicação do art. 921, § 5º, do CPC, em observância ao princípio da adstrição. O art. 921, § 5º, do CPC aplica-se exclusivamente à prescrição intercorrente no âmbito do processo executivo, sendo inaplicável à prescrição da pretensão condenatória reconhecida na fase de conhecimento. O reconhecimento da prescrição com resolução do mérito (art. 487, II, CPC) configura sucumbência, impondo à parte vencida o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC. A tese relativa ao princípio da causalidade não foi suscitada nas razões de apelação, caracterizando inovação recursal, quando arguida apenas nos embargos de declaração. Embargos de declaração não constituem via adequada para introdução de novas teses jurídicas, restringindo-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: É inadmissível a inovação recursal em embargos de declaração, não sendo possível suscitar tese não arguida na apelação. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, 487, II, 921, § 5º, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.205.415/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/10/2025; STJ, REsp nº 2.205.415/SC apud STJ - REsp: 00000000000002185970, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, DJEN 11/03/2026; TJBA, Apelação nº 8065445-05.2023.8.05.0001, j. 16/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002115-47.2007.8.05.0191, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA